Tribunal: TJPA
Processo: 0019687-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019687-83.2011.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RODIZIOS DO PARA RESTAURANTE EIRELI - EPP, RUI GUILHERME FEIO DE FEIO, SAMARINA DE JESUS MINAS MARINHO, FERNANDO JORGE DE AZEVEDO, RAIMUNDO COSME POUSADA DOS REIS, BRUNA FABRINI QUEMEL DE AQUINO, ESPOLIO DE LAERTE COSTA RIBEIRO, ANA PAULA DA SILVA SOUSA SANTOS PENICHE, CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO, LICEIA ULIANA SECHIN MELAZO, GILVANDRO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, fundada na contratação direta e verbal da empresa Rodízios do Pará Restaurante EIRELI – EPP, para fornecimento de alimentação durante evento esportivo, formalizada posteriormente mediante contrato assinado após o término do evento.

2.

Alegação de irregularidade na contratação, fraude em processo licitatório posterior e prejuízo ao erário. Sentença julgou improcedente por ausência de dolo e dano efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação direta e posterior formalização contratual, sem comprovação de superfaturamento ou má-fé, configura ato de improbidade administrativa sob a égide da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a presença do elemento subjetivo dolo para a configuração de ato de improbidade, afastando a modalidade culposa.
5. Não demonstrados o dolo específico nem o dano efetivo ao erário ou enriquecimento ilícito, é inviável a condenação por improbidade.

6. Irregularidades formais, por si sós, não configuram ato ímprobo na ausência de prova de má-fé ou prejuízo.
7. Jurisprudência pacificada no sentido da inaplicabilidade das sanções da LIA quando ausente tipicidade material da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do ato de improbidade administrativa, à luz da Lei nº 14.230/2021, exige comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário, não sendo suficiente a existência de irregularidade formal na contratação pública.
2. A ausência de superfaturamento, de enriquecimento ilícito e de demonstração de má-fé dos agentes públicos afasta a responsabilização por improbidade administrativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
, movida pelo Parquet em desfavor de
FERNANDO JORGE DE AZEVEDO

E OUTROS
, pela suposta prática de atos ímprobos tipificados nos arts. 10, incisos I, VIII e XII, e 11, caput, da Lei nº 8.429/1992.

A peça inicial narra que a parte autora, o Ministério Público, atribui aos réus a responsabilidade pela contratação direta e verbal da empresa Rodízios do Pará Restaurante EIRELI – EPP para fornecimento de 800 (oitocentas) refeições no valor de R$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais) durante o evento esportivo “SUPER JEP’s”, realizado de 24 a 28 de setembro de 2008, sem prévio procedimento licitatório regular, culminando, posteriormente, na celebração formal do Contrato nº 094/2008, em 19 de novembro de 2008, quase dois meses após o encerramento do evento.

Alega, ainda, que houve tentativa de simulação de legalidade por meio de processo licitatório posterior (Convite nº 061/2008), configurando fraude. Requereu, ao final, a condenação dos réus nas sanções do art. 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa, notadamente o ressarcimento integral dos danos ao erário, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público.

Os demandados apresentaram contestações, pugnando pelo desprovimento da ação.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedente a ação por entender

que diante das nova caracterização dos atos de improbidade, o fundamento que sustentava a causa de pedir, destituiu-se por inteiro, não tendo sido demonstrado dolo na conduta dos agentes públicos à promoção do enriquecimento ilícito (seu ou de terceiros) e tampouco provas do dano efetivo ao patrimônio público, considerando que o serviço/produto contratado foi realizado/entregue e não tendo sido contratado mediante pagamento de preço superior ao que era praticado no mercado.

Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que o Juízo a quo deixou de considerar, de modo coerente, os elementos probatórios carreados aos autos, os quais demonstrariam a ocorrência de danos ao erário e afronta aos princípios da Administração Pública.

Sustenta que o procedimento licitatório posterior à execução dos serviços é nulo de pleno direito, e que a sentença desconsiderou os efeitos retroativos da nova Lei nº 14.230/2021 apenas quanto à exigência do elemento subjetivo dolo. Aduz, ainda, que a contratação irregular gerou prejuízos aos cofres públicos, ainda que indiretos, uma vez que ausente comprovação da real economicidade da contratação, apontando, inclusive, para a ausência de justificativa de preços e concorrência no certame.

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões por diversos réus.

Carlos Augusto de Paiva Ledo defendeu a ausência de dolo, de lesão ao erário e a legalidade de sua conduta, pugnando pela manutenção da sentença.

Samarina de Jesus Minas Marinho argumentou pela intempestividade e ausência de impugnação específica na apelação, bem como reiterou a inexistência de enriquecimento ilícito ou dano ao erário, salientando que o produto contratado foi devidamente entregue, sem superfaturamento.

Bruna Fabrini Quemel de Aquino também pugnou pela manutenção da sentença, afirmando que a peça recursal não ataca os fundamentos da decisão e não demonstrou o elemento subjetivo exigido pela nova redação da LIA.

Gilvandro Araújo da Silva sustentou que não houve prejuízo ao erário, uma vez que o serviço foi prestado e não há prova de superfaturamento ou enriquecimento ilícito, enfatizando que irregularidades formais não se confundem com improbidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, promovida contra diversos agentes públicos e particulares, por supostos atos violadores dos arts. 10, incisos I, VIII e XII, e 11 da Lei nº 8.429/1992, em decorrência da contratação direta da empresa Rodízios do Pará Restaurante EIRELI – EPP para fornecimento de refeições no evento “SUPER JEP’s”, realizado em
setembro de 2008.

Pois bem. Conforme amplamente conhecido, a Lei nº 14.230, de 25.10.21 promoveu diversas modificações na redação original da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Contudo, a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021 não resultou na revogação da persecução da improbidade administrativa, mas, sim, estabeleceu novos critérios para a sua efetivação e tramitação judicial. Essas novas diretrizes, embora mais protetivas, poderiam acabar dificultando a investigação e apuração de infrações dessa natureza.

Considerando esse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da questão relacionada à aplicação retroativa das disposições sobre dolo e prescrição na ação de improbidade administrativa previstas na Lei nº 14.230, de 25.10.21, por meio do
Tema nº 1.199
, estabeleceu a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Portanto, os processos em andamento são atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

Isto posto, como se sabe, a Lei nº 14.230/2021 promoveu mudanças substanciais no regime jurídico da improbidade administrativa, exigindo, de modo expresso,
a presença de dolo específico
para a caracterização de qualquer das condutas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

Nos termos do art. 1º, § 2º, da nova redação, “considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

Por conseguinte, não mais se admite a responsabilização com fundamento em negligência, imprudência ou mera culpa lato sensu. Exige-se, por imperativo legal, demonstração inequívoca da intenção dirigida a produzir o resultado ilícito.

No caso em tela, a sentença recorrida analisou com acuidade os elementos fáticos e jurídicos da demanda, concluindo, de forma acertada, pela ausência de prova robusta e inequívoca da ocorrência de atos de improbidade administrativa, sob a ótica da nova redação conferida pela Lei nº 14.230/2021 à Lei nº 8.429/1992.

Com efeito, conforme bem salientado na origem, não se evidenciou, no caso concreto, a presença de dolo específico nem de dano efetivo ao erário, tampouco enriquecimento ilícito dos agentes públicos ou terceiros.

O simples fato de a contratação do serviço de alimentação ter ocorrido verbalmente, com formalização contratual posterior à prestação do serviço, não se mostra suficiente, por si só, para ensejar responsabilização por improbidade administrativa, ausentes os elementos subjetivos e objetivos exigidos pela lei vigente.

Destaca-se ainda que os serviços contratados foram prestados, sem indícios de superfaturamento, de pagamento por itens não fornecidos, ou de qualquer forma de favorecimento pessoal. Não se vislumbra violação aos princípios da Administração Pública que transcenda a esfera da irregularidade administrativa, carecendo de tipicidade material a conduta imputada.

De outra ponta, não foram apresentados documentos ou especificadas provas que pudessem demonstrar as alegações autorais no sentido de que a conduta dos réus foi dolosa. Como se sabe, o simples fato de não prestar contas, isoladamente, sem comprovação de benefício pessoal ou intenção de ocultar irregularidades, não satisfaz o requisito legal do dolo.

A jurisprudência pátria, especialmente após a entrada em vigor da nova LIA, tem sido firme ao repelir o enquadramento de meras irregularidades formais como atos de improbidade. A ilegalidade, por si, não é apta a justificar sanção tão gravosa sem a demonstração de má-fé ou dolo e, principalmente, de prejuízo ao erário.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame 1 . Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa movida em desfavor do ex-Diretor de Orçamento e Finanças da AGECOPA, referente a contratação direta da empresa para a aquisição de Conjuntos Móveis Autônomos de Monitoramento (COMAM).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da prática de ato de improbidade administrativa pelo apelado, especialmente quanto à existência de dolo específico, conforme as alterações trazidas pela Lei 14 .230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa.

III. Razões de decidir

3. As alterações promovidas pela Lei 14 .230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) exigem a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, não sendo mais admitida a modalidade culposa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e . Tribunal é firme no sentido de que a ausência de provas robustas quanto ao dolo específico impede a condenação por improbidade administrativa.

5. No caso concreto, não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar o dolo específico do apelado na condução do processo de contratação direta, sendo as irregularidades apontadas insuficientes, por si só, para caracterizar ato de improbidade administrativa.

IV . Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "Para a configuração de ato de improbidade administrativa, após as alterações da Lei 14.230/2021, é necessária a comprovação de dolo específico do agente, não sendo suficientes meras irregularidades administrativas ou a demonstração de culpa, exigindo-se provas robustas e conclusivas da intenção deliberada de causar dano ao erário ou violar os princípios da administração pública ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.429/92, arts. 10 e 11, com redação dada pela Lei nº 14 .230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1913638/MA; TJ-MT, Apelação 0020632-53.2014.8 .11.0041; TJ-MT, Apelação 0000578-78.2010.8 .11.0050; TJ-MT, Apelação 0015622-83.2014.8 .11.0055; TJ-MT, Apelação 0006109-40.2020.8 .11.0004; TJ-MT, Apelação 0001298-65.2015.8 .11.0019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10220376320218110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024)

Ainda esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E
ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso I e II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no descumprimento indevido de atos de ofício;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021, retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. Na hipótese, a ré/apelante foi acusada e condenada pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11, caput e inciso I e II da Lei nº 8.429/1992, sendo que o caput foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados;

4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com base na aplicação retroativa, in mellius, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199; 5. Recurso provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001641-82.2017.8.14.0221, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE IMPROBIDADE. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LEI 8.429/92. LEI 14.230/21. TEMA 1.199 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DOLO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil por improbidade administrativa;

2- Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, a aplicação das alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 14.230/2021, bem como a ausência de provas que demonstrem a existência de dolo, de enriquecimento ilícito e de danos ao erário;

3- A caracterização dos atos de improbidade é condicionada à efetiva comprovação da existência de dolo específico, ou seja, da vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos previstos na norma, conforme dispõe a Lei nº. 8.429/92, com a edição da Lei nº. 14.230/21. Inteligência do Tema 1.199 do STF, Precedentes de STJ e de outros Tribunais;

4- Os elementos probatórios presentes nos autos não permitem concluir pela existência de dolo específico por parte do requerido, tampouco pela ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário, conforme demonstrado na fundamentação;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004097-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifo nosso)

Portanto, diante da ausência dos elementos essenciais à caracterização do ato ímprobo, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026